Tribunal: TJDFT
Processo: 0708284-94.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E INOVAÇÃO RECURSAL, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA (TED) REALIZADA MEDIANTE FRAUDE. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO REGISTRADA NO MESMO DIA. AUTORIZAÇÃO E REPASSE DO CRÉDITO A TERCEIRO FRAUDADOR APÓS A COMUNICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE FRAUDE (DIAS ÚTIL SEGUINTE). ALEGAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO SETOR RESPONSÁVEL APENAS EM DIAS ÚTEIS. DESÍDIA/OMISSÃO NA ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS A EVITAR DANOS À CONSUMIDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA NÃO COMPROVADA. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. RESTITUIÇÃO DEVIDA. JUROS DE MORA. A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Em contrarrazões, a autora suscita preliminar de inépcia da peça recursal, por violação ao princípio da impugnação específica e inovação recursal. No entanto, é possível identificar no recurso relação lógica com os fatos narrados na inicial e com os fundamentos da sentença vergastada, de molde a evidenciar o confronto de teses e, por conseguinte, a observância ao princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, III, CPC. Preliminar de inépcia da peça recursal, por ausência de impugnação específica e inovação recursal, suscitada em sede de contrarrazões, rejeitada.
2. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre excepcionalmente, nos casos em que é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, rejeitado.
3. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que o condenou na obrigação de restituir o valor equivalente ao da transferência realizada pela consumidora mediante fraude, com correção monetária desde a data do débito (11/04/2022) e juros de mora a partir da citação, ambos segundo os índices legais.
4. Nas razões do recurso, o réu repisa os fundamentos de fato e de direito apresentados na contestação. De forma genérica, sustenta a ausência de responsabilidade, em razão da culpa exclusiva de terceiro e da consumidora que realizou os procedimentos indicados pelo suposto funcionário do Banco, fragilizando, assim, as suas credenciais de acesso à conta, bem como, a falta de nexo causal entre a conduta do Banco e os danos narrados na inicial a ensejar reparação de qualquer espécie de dano.
5. Discorre acerca da impossibilidade de clonar o cartão com chip, bem como que a transação foi realizada pela consumidora pessoalmente, no terminal de autoatendimento com a utilização do cartão e aposição de senha pessoal.
6. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido deduzido na inicial ou, subsidiariamente, determinar que a incidência dos juros de mora incida a partir da citação.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC e assentado no enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
8. O surgimento de novas formas de relacionamento entre clientes e instituições financeiras, em especial por meio de sistemas eletrônicos e da internet, reforçam a conclusão acerca da responsabilidade objetiva pelos riscos inerentes ao fornecimento de produtos e serviços bancários.
9. É dever da instituição financeira que disponibiliza e lucra com a prestação de serviços por meio digital e telefônico, fornecer mecanismos seguros, inclusive com sistemas antifraude, a fim de coibir transações suspeitas, de forma a evitar danos aos consumidores, sobretudo aquelas que não se adequam ao perfil de utilização/movimentação bancária dos clientes.
10. Sobre o assunto o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 479, segundo a qual: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
11. Nesse viés, a atuação indevida de terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira e os danos suportados pelos consumidores, porquanto trata-se de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado os riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada pelos bancos (art. 14, §3o, II, CDC e Súmula 479 do STJ).
12. Assim, a culpa exclusiva de terceiros, capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo (evento que não tem relação de causalidade com a atividade do fornecedor).
13. Presentes os requisitos da verossimilhança das alegações e reconhecida a hipossuficiência técnica da consumidora quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório do réu em comprovar a inexistência de defeito na prestação do serviço e culpa exclusiva da vítima e/ou de terceiros (art. 6o, VIII, CDC).
14. Demais disso, não seria razoável exigir que a autora comprovasse fato negativo, qual seja, que não tinha a intensão de realizar a referida transferência.
15. Nessa perspectiva, cumpre a autora provar o fato, o dano e o nexo causal com a conduta do agente (verossimilhança) e, ao réu, o ônus de demonstrar a ocorrência de excludente de ilicitude a afastar o nexo de causalidade e a responsabilidade objetiva, conforme disposto no artigo 14, §3o, do CDC.
16. Na hipótese, há verossimilhança nas alegações da autora de falha de segurança do serviço prestado pelo réu, porquanto repassou o crédito da transferência indevida, mesmo ciente da ocorrência de fraude.
17. A autora relata que a transação foi realizada mediante fraude quando, por orientação de suposto funcionário do Banco que tinha ciência de movimentações da conta, realizou procedimentos para sanar irregularidades em sua conta.
18. Afirma que após seguir as orientações indicadas constatou que se tratava de golpe, motivo pelo qual, imediatamente, entrou em contato com o Banco para comunicar a ocorrência da fraude e solicitar o cancelamento da TED que, inclusive, era totalmente atípica ao perfil de movimentação da conta.
19. O réu sustenta regularidade da transação e que os fatos ocorreram por culpa exclusiva da consumidora que, acatando orientações de suposto funcionário do Banco, realizou a TED com a utilização do cartão e aposição de senha pessoal, diretamente no terminal autoatendimento.
20. Ocorre que, no caso concreto, restou configurada a responsabilidade objetiva do Banco pelos danos suportados pela autora em razão da falha dos serviços prestados, na medida em que deixou de prestar-lhe atendimento adequado e permitiu a continuidade da prática delitiva que causou prejuízos à consumidora.
21. A análise dos extratos da conta da autora (ID 41099749 e ID 41099757) comprova que a TED foi realizada no dia 09/04/2022, às 11h30 (sábado) e efetivada/repassada ao destinatário apenas no dia 11/04/2022 (segunda-feira).
22. Demais disso, verifica-se que a autora demonstrou que imediatamente após a transação realizada mediante fraude (boletim de ocorrência – ID41099757), que ocorreu às 11h30 (ID 41100293), entrou em contato com o Banco por diversas formas (contato direto com seu gerente - ID 41099753 e ID 41099752, pág. 3; central de atendimento conforme protocolo indicado na petição inicial - ID 41099745, pág. 7; resposta “não fui eu” ao sms sobre a transferência – ID 41100259) noticiando os fatos e solicitando o bloqueio/cancelamento da transação.
23. Restou comprovado, outrossim, ante a ausência de impugnação específica, que no dia dos fatos (09/04/2022, sábado) o Banco informou a autora que nada poderia fazer e que deveria entrar em contato na segunda-feira, pois o setor responsável só funcionava em dias úteis.
24. Evidente, portanto, a omissão/desídia do Banco (falha na prestação de serviço) na adoção de providências que são amparadas e, inclusive, estimuladas pelo Banco Central, capazes de impedir a continuidade da prática delitiva contra a consumidora e, consequentemente, evitar os prejuízos causados, haja vista que deixou de cancelar a transação (TED) realizada no sábado e, mesmo ciente da fraude, repassou o crédito da transferência no dia útil seguinte (segunda-feira).
25. A conduta do réu evidencia falha na segurança dos serviços prestados e faz incidir sobre a instituição financeira responsabilidade pelo ato, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator, apta a excluir o nexo de causalidade entre a omissão do fornecedor e o dano sofrido pela consumidora, sobretudo ante a possibilidade de impedir os prejuízos causados.
26. Trata-se de fortuito interno, pois a fraude em questão se inclui no risco da atividade econômica exercida pelas instituições financeiras, especialmente porque ausente demonstração de qualquer circunstância capaz, em tese, de afastar a responsabilidade objetiva do réu (art. 14, §3o, I e II, CDC e súmula 479 do STJ).
27. O réu insiste na tese de inexistência de defeito na prestação de serviços, mas não logrou êxito em comprovar tais alegações. Ao contrário, já que agiu sem cautela ao deixar de adotar as medidas seguras de prevenção, mesmo ciente da fraude, o que poderia ter evitado ou remediado o prejuízo material sofrido pela autora.
28. Assim, não há como reconhecer a ruptura do nexo causal, já que o réu, ao deixar de (i) prestar atendimento adequado à consumidora no sábado; (ii) garantir a segurança dos serviços/produtos fornecidos; (iii) adotar mecanismos e protocolos eficazes na identificação de movimentações financeiras suspeitas; (iv) adotar os procedimentos recomendados pelo Banco Central para prevenção, verificação e devolução de transferências realizadas mediante fraude; concorreu para a implementação do dano (ainda que na modalidade omissiva), pois a fraude ocorreu em razão de golpe aplicado por estelionatários, decorrente da falha dos serviços oferecidos pelo Banco.
29. Caberia à instituição financeira demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, no sentido de que fornece atendimento adequado aos usuários e possui mecanismos de segurança hábeis a evitar ou minimizar os danos causados aos consumidores nas hipóteses de fraudes praticadas por terceiros.
30. Todavia, não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC), o que reforça a verossimilhança dos fatos narrados e comprovados pela demandante.
31. Configurada a defeituosa prestação dos serviços (art. 14, §1o, I e II, CDC), responde o réu pelos danos causados, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator, apta a excluir o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e os danos causados a consumidora.
32. Certo é que as fraudes como a dos autos são de conhecimento das instituições financeiras e não se efetivariam de forma alheia às estruturas do Banco, bem como poderia ser evitada/minorada com o reforço das medidas de segurança e atendimento adequado.
33. Ciente da ocorrência das inúmeras fraudes durante o final de semana, ao disponibilizar a opção de realização de operações nesse período sem a adoção de mecanismos mais seguros e fornecimento de atendimento adequando aos usuários, a instituição financeira assume o risco pelos danos decorrentes das fraudes.
34. Se de um lado, a instituição financeira se beneficia com a redução dos custos e com a propagação das operações bancárias realizadas remotamente, sem contato direto com funcionários do Banco (aumento na lucratividade da atividade), de outro, sujeita-se mais facilmente a ocorrência de fraudes, devendo por elas responder.
35. Por outras palavras, pela dimensão dos lucros que as instituições financeiras auferem com os serviços prestados, certo é que assumem os riscos a eles inerentes (dever de cuidado objetivo), não sendo razoável que pretendam transferir aos consumidores, hipossuficientes, os ônus/prejuízos resultantes das atividades econômicas que exploram, notadamente por meio de alegações sem nenhum suporte probatório (art. 373, inciso II, CPC).
36. Diante da comprovação do dano e da ausência de excludentes que afastem a responsabilidade do réu, a autora faz jus à reparação pelos danos materiais advindos da fraude (art. 6o, VI, CDC), conforme consignado na sentença.
37. Por fim, tratando-se de indenização por danos materiais, o valor da condenação deverá ser acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC), e correção monetária, a contar do desembolso (Súmula 43 do STJ).
38. Preliminar de inépcia recursal por ausência de impugnação específica e inovação recursal, suscitada em contrarrazões, rejeitada. Recurso conhecido e improvido.
39. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).
40. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.